Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DO PROCESSO LEVANTADA NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. INUTILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, diante do levantamento da suspensão do processo e do regular prosseguimento da execução no juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias centrais são: (i) se o agravo de instrumento ainda detém interesse recursal após o levantamento da suspensão; (ii) se a ressalva quanto ao levantamento de valores impede o reconhecimento da perda do objeto; e (iii) se o princípio da causalidade justifica a manutenção do recurso.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada reconheceu corretamente a perda superveniente do interesse recursal, pois a marcha processual foi restabelecida na origem, com prosseguimento da execução e nova intimação das partes.
4. A ressalva quanto ao levantamento de valores não comprometeu o prosseguimento do feito, tampouco mantém a utilidade prática do recurso.
5. O princípio da causalidade não tem o condão de afastar o reconhecimento da perda do objeto, uma vez que a utilidade do recurso é aferida de forma concreta e atual, não teórica ou retrospectiva.
6. A preclusão alegada pelo agravante torna-se inócua diante da inutilidade do recurso, sendo desnecessário o exame de admissibilidade em face da extinção do interesse recursal.
7. A alegação de que a interposição do agravo teria influenciado a mudança de postura do juízo de origem não altera o fato de que a pretensão recursal foi satisfeita, inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.